Tribunal: STF
Processo: RHC 169686
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de corrupção ativa. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Reiteração parcial. Não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Alegada omissão no exame de teses defensivas. Vício de fundamentação. Inexistência. Livre convencimento motivado do órgão julgador. Pleito de absolvição. Verticalização. Inviabilidade. Reexame do acervo fático-probatório. Ofensa ao princípio da congruência ou da correlação. Violação ao instituto da mutatio libelli. Descrição fática contida na denúncia. Reformatio in pejus. Inocorrência. Atipicidade. Supressão de Instância. Não se examinam as teses defensivas de Recurso Ordinário em habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Carlos Augusto de Almeida Ramos, contra acórdão da lavra do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 445.469/RJ, mas o concedeu parcialmente de ofício. 
    O Juízo da 29ª Vara Criminal da Comarca da Capital/RJ condenou o paciente às penas de 08 (oito) anos de reclusão e multa e de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção e multa pela prática, respectivamente, dos crimes de corrupção ativa e modificação ou pagamento irregular em contrato administrativo, tipificados nos arts. 333, parágrafo único, do Código Penal e 92, parágrafo único, da Lei 8.666/1993. 
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu parcial provimento ao recurso defensivo para reduzir a pena do crime de corrupção ativa ao patamar de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e para absolver o paciente do delito previsto no art. 92, parágrafo único, da Lei 8.666/1993. 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça pela via do Habeas Corpus 445.469/RJ. O writ não foi conhecido pela Quinta Turma do Tribunal, mas a ordem foi concedida de ofício para ‘reduzir a pena imposta ao paciente para 4 (quatro) de reclusão, no regime inicial semiaberto, mais pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, mantidos os demais termos do acórdão impugnado’ (evento 12, fls. 79-103).
    Extraio do acórdão recorrido:
    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 
    1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes. 
    2. O alegado constrangimento ilegal será analisado para a verificação da eventual possibilidade de atuação ex officio, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal. 
    AUSÊNCIA DE ANÁLISE DAS TESES SUSCITADAS PELA DEFESA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 
    1. Inexistente qualquer omissão ou contradição a ser sanada no acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação, uma vez que as teses de ilicitude da prova decorrente da gravação, de atipicidade da conduta do réu e de ilegalidade da majoração de sua pena-base foram analisadas, não há que se falar em ofensa ao artigo 619 do Código de Processo Penal. 
    2. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco a se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes. 
    CORRUPÇÃO ATIVA. CONDENAÇÃO DO PACIENTE POR FATOS DEVIDAMENTE DESCRITOS NA INICIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE MUTATIO LIBELLI E DE REFORMATIO IN PEJUS. TIPICIDADE DA CONDUTA IMPUTADA AO RÉU. CRIME FORMAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA SOLICITAÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA PELO AGENTE PÚBLICO. SUFICIÊNCIA DA PROMESSA DE PAGAMENTO INDEVIDO PARA QUE ATO DE OFÍCIO SEJA PRATICADO COM INFRAÇÃO DE DEVER FUNCIONAL. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. 
    1. O princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória representa no sistema processual penal uma das mais importantes garantias ao acusado, porquanto descreve balizas para a prolação do édito repressivo ao dispor que deve haver precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal. 
    2. No caso dos autos, a sentença condenatória e o acórdão proferido no recurso de apelação esclareceram que, durante o encontro entre o corréu e o paciente, o primeiro solicitou o pagamento do valor de 1% do contrato firmado entre a COMBRALOG e a LOTERJ, visando a alteração do novo edital de licitação a ser lançado, de modo a prevenir prejuízos ao Consórcio representado pelo segundo que, por sua vez, prometeu e aceitou pagar a aludida quantia a fim de que o ato de ofício fosse praticado com infração de dever funcional, fatos que se encontram devidamente narrados na peça vestibular. 
    3. Para a configuração do crime de corrupção ativa é irrelevante a prévia solicitação ou aceitação do funcionário público, tratando-se de delito formal, que se consuma no momento em que o benefício indevido é prometido para que o ato de ofício seja praticado com infração de dever funcional. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF. 
    IMPOSSIBILIDADE DE SE CONSIDERAR SERVIDOR DE AUTARQUIA COMO FUNCIONÁRIO PARA FINS PENAIS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. TEMA NÃO SUSCITADO PELA DEFESA NAS RAZÕES RECURSAIS. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    1. O efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal. 
    2. Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão que julgou o recurso de apelação não fez qualquer menção à alegação de que o servidor de autarquia não poderia ser considerado funcionário público para fins penais, até mesmo porque não foi suscitada pela defesa em suas razões recursais. 
    3. Tal matéria deveria ter sido, por óbvio, arguida no momento oportuno e perante o juízo competente, no seio do indispensável contraditório, circunstância que evidencia a impossibilidade de análise da impetração por este Sodalício, sob pena de supressão de instância. 
    DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. ELEMENTOS QUE TRANSCENDEM OS INERENTES AO TIPO PENAL INFRINGIDO. PRESENÇA DE APENAS TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AUMENTO DESPROPORCIONAL DA SANÇÃO BÁSICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM PARTE EVIDENCIADO. SANÇÃO REDIMENSIONADA.
    1. No caso dos autos, constata-se que a Corte Estadual declinou fundamentos concretos, não inerentes ao tipo penal infringido, ao majorar a pena-base do paciente. 
    2. Isto porque o fato de o paciente, como Presidente da empresa responsável pelo consórcio que firmou contrato com a LOTERJ, e o corréu, na qualidade de Presidente da referida autarquia, haverem negociado propinas e doações de campanha que envolveram significativas quantias em dinheiro, visando ao próprio benefício e a favorecer políticos, verbas essas que deveriam ser destinadas a projetos de interesse social, aliado à filmagem e divulgação, na mídia, do encontro no qual houve a aceitação e a promessa de pagamento de vantagem indevida para que ato de ofício fosse praticado com infração de dever funcional, o que causou grande repulsa social, são elementos que transcendem os integrantes do tipo penal infringido, não havendo que se falar, assim, em inidoneidade dos fundamentos que ensejaram a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 
    3. Contudo, a presença de três circunstâncias judiciais negativas não é suficiente para a elevação da sanção em patamar 5 (cinco) vezes maior do que o mínimo legal estabelecido pelo legislador. 
    4. Assim, o édito repressivo merece ser reformado nesse ponto, reduzindo-se a reprimenda básica para 3 (três) anos de reclusão, que, com o acréscimo de 1/3 (um terço) referente à causa de aumento prevista no parágrafo único do artigo 333 do Código Penal, resta definitivamente fixada em 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa. 
    REGIME INICIAL FECHADO. REDUÇÃO DA PENA PARA 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. AVALIAÇÃO NEGATIVA DE PARTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. IMPOSIÇÃO DO MODO SEMIABERTO DE EXECUÇÃO. 
    1. A teor da jurisprudência reiterada deste Sodalício, a escolha do regime inicial não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da pena corporal firmada, devendo-se considerar as demais circunstâncias do caso versado. 
    2. Na espécie, embora as circunstâncias judiciais tenham sido consideradas parcialmente negativas, a reprimenda final cominada ao réu, que é primário, não ultrapassa 4 (quatro) anos de reclusão, o que impõe o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto. 
    PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MEDIDA QUE NÃO SE REVELA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. 
    1. A substituição da sanção reclusiva por restritivas de direito mostra-se possível quando atendidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal. 
    2. Na hipótese em apreço, a existência de circunstâncias judiciais negativas, notadamente os motivos e as circunstâncias do delito, demonstram que a medida não se mostra socialmente recomendável, tampouco suficiente para a prevenção e repressão do crime. 
    3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reduzir a pena imposta ao paciente para 4 (quatro) de reclusão, no regime inicial semiaberto, mais pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, mantidos os demais termos do acórdão impugnado.” 
    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, nulidade absoluta do acórdão da Corte Estadual, por violação aos princípios da correlação, além de incidir em reformatio in pejus. Aduz que o Tribunal local, em recurso exclusivo da Defesa, ‘alterou a situação fática, atribuindo outra conduta ao Recorrente, a qual não constava dos fatos inseridos na denúncia’. Sustenta contradição no acórdão da apelação ao argumento de que ‘por um lado, afastou a tese da ilicitude da prova, afirmando que “É lícita a gravação de conversa telefônica feita por um dos interlocutores, ou com sua autorização, sem ciência do outro, quando há investida criminosa deste último”. Por outro lado, entretanto, condenou o Recorrente, ao argumento de que: “o apelante Waldomiro (identificado como VM2 no laudo), à época presidente da LOTERJ, aceitou e solicitou promessa de vantagem indevida feita pelo apelante Carlos Augusto”. Alega que sobre ‘essa evidente contradição nada disse a decisão impugnada’, violando, assim, o dever de fundamentação. Defende a atipicidade da conduta praticada pelo Recorrente, pois ao gravar a conversa telefônica agiu em legítima defesa ou estado de necessidade, bem como que ‘a conduta do Recorrente de apenas aceder à solicitação de vantagem indevida por parte de Waldomiro revela-se inequivocamente atípica’, eis que não configurados qualquer dos núcleos do tipo do art. 333 do CP (“oferecer ou prometer”). Argumenta que Waldomiro era servidor autárquico, e, como tal, não pode ser considerado funcionário público, pois a equiparação do § 1º do art. 327 do CP ‘se dá tão somente para os efeitos penais concernentes aos crimes em que o funcionário é sujeito ativo’. Insurge-se contra a fixação da pena-base acima do mínimo legal, a eleição do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena do paciente e a não substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Postulam, subsidiariamente, a suspensão condicional da pena (artigo 77 do CP), caso não se entenda pela possibilidade de sua substituição por restritiva de direitos. Requer, no mérito, seja declarada ‘a nulidade do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, por falta de fundamentação; e, subsidiariamente, declarar a nulidade do acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, também por violação ao dever de fundamentação’.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pelo conhecimento, em parte, e, na parte conhecida, pelo desprovimento do recurso ordinário (evento 17).
    É o relatório.
    Decido. 
    De partida, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus de ofício. 
    Pois bem. Destaco, desde logo, que o objeto do presente writ foi parcialmente apreciado (pena-base, regime inicial, substituição da pena e suspensão condicional da pena) por esta Suprema Corte nos autos do HC 157.504/RJ, da minha relatoria, 1ª Turma, DJe 29.11.2018: 
    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA DECIDIR MONOCRATICAMENTE O WRIT. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. MATÉRIA DE ESTRITO CONHECIMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 
    1. O § 1º do art. 21 e o art. 192 do RISTF conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, nas hipóteses em que enuncia. Inocorrência de transgressão ao princípio da colegialidade. Precedentes: HC 137.265/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 11.4.2017 e HC 138.687-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 1.3.2017.
    2. A revisão da pena fixada pelas instâncias ordinárias é matéria de estrito conhecimento na via do habeas corpus, “por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018).
    3. A manutenção da higidez das circunstâncias judiciais, tais como reconhecidas nas instâncias precedentes, leva à inviabilidade dos pleitos de fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena do paciente, de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e de aplicação do benefício da suspensão condicional da pena, todos eles influenciados pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis.
    4. Agravo regimental conhecido e não provido.”
    Além da identidade de matérias e alegações, os feitos atacam a mesma decisão do Superior Tribunal de Justiça (HC 445.469/RJ), em favor do mesmo paciente e a mesma causa de pedir. Dessa maneira, não há como dar prosseguimento, em parte, ao presente feito, enquanto mera reiteração de impetração anterior. 
    Nesse prisma, “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); “A jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15)”(HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015); e “O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes.”(RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.9.2014).
    Lado outro, no que concerne às demais alegações, melhor sorte não assiste à parte Recorrente.
    Consoante relatado, o Recorrente sustenta a ocorrência de omissão e deficiência de fundamentação nas decisões das Cortes anteriores, que não teriam apreciado questões de ordem pública, suscetíveis de conhecimento ex officio, consistentes na contrariedade da fundamentação utilizada no acórdão da apelação e, também, na necessidade de reconhecimento, em seu favor, da atipicidade da conduta.
    Consabido que os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, viabilizando sua entrega de forma completa, e ao aclaramento do julgado, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade, ao feitio dos arts. 619 do Código de Processo Penal e 327 do RISTF, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais.
    Trata-se de recurso nitidamente inspirado na cláusula inscrita no art. 93, IX, da Carta da República, que prevê o direito fundamental à fundamentação das decisões judiciais (MENDES, Gilmar Ferreira e STRECK, Lenio Luiz. Comentários à constituição do Brasil. Coord. J.J. Gomes Canotilho et al. 2ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 1.423). Isso porque a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material são vícios que subtraem da decisão a devida fundamentação (DIDIER Jr. Fredie e CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil, vol. 3: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 13ª ed. Salvador: 2016, JusPODIVM, p. 248). 
    Feitas essas considerações, devo assinalar, no entanto, que não verifico, nos atos decisórios apontados, o suposto vício apontado pela parte ora Recorrente.
    Na espécie, a Corte Estadual, no espectro de seu livre convencimento motivado e após a cognição profunda e exaustiva da causa, não verificou qualquer omissão ou contradição no julgamento que manteve a condenação do paciente pela prática dos delitos mencionados. Naquela oportunidade, asseverou o Tribunal de Justiça que (evento 5, fls. 36-9): 
    “A bem da verdade, todas as questões relevantes foram analisadas e resolvidas no acórdão, não padecendo de qualquer omissão ou contradição, residindo a pretensão dos embargantes em obter a revisão do que foi decidido, o que é impossível através da via eleita, haja vista que os declaratórios não se prestam a tal fim. 
    Certo é que não está o julgador obrigado a se manifestar sobre todos os pontos arguidos pelos recorrentes, devendo incidir na hipótese o Enunciado n. 28 do Eg. TJRJ: 
    (…).
    Ademais, não existe amparo legal a impor ao julgador a fundamentação pretendida pela parte, se o acórdão foi suficientemente motivado, mesmo sob a alegação de oportunidade de interposição de recurso extremo. Não são admissíveis embargos de declaração para que seja feita menção expressa a dispositivos legais ou entendimentos invocados pelos embargantes. 
    Não preenchem, assim, as razões ora opostas, os requisitos contidos nos artigos 619 e 620, do Código de Processo Penal, porquanto ausente qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.” (grifei)
    Por seu turno, a alegação de nulidade do julgamento por parte do Tribunal Local foi assim afastada pelo acórdão recorrido (evento 12, fls. 79-103):
    “Pois bem. Da leitura do acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação não se vislumbra a presença dos defeitos apontados pelo ora paciente, uma vez que apreciou, detidamente, a legalidade da prova decorrente da gravação realizada, bem como examinou, de forma detalhada, as provas reunidas no curso do feito, concluindo pela tipicidade da conduta que lhe foi imputada e pela inexistência de defeitos na dosimetria da pena que lhe foi imposta em primeiro grau de jurisdição. 
    Quanto ao ponto, cumpre frisar que o julgador não é obrigado a rebater cada uma das teses aventadas pelas partes ao proferir decisão nos autos, tampouco a se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, bastando que, pela motivação apresentada, seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões resistidas, exatamente como se deu na hipótese em análise. 
    (…).
    Ademais, a reforçar a inexistência de ofensa ao artigo 619 do Código de Processo Penal, é necessário registrar que, ao julgar o AREsp 445.549/RJ, interposto pelo corréu Waldomiro Diniz da Silva, esta Corte Superior de Justiça afastou a ocorrência da negativa de prestação jurisdicional ora suscitada, o que reforça a inexistência de coação ilegal a ser reparada nesta via.” (grifei)
    Vê-se, desse modo, que as instâncias anteriores apresentaram motivações suficientes para decidirem pela ocorrência da prática da infração penal, afastando, por consectário lógico, a alegação de contradição e atipicidade de conduta. Deste modo, não prospera a tese vício de fundamentação.
    Nesse espectro, o parecer ministerial destaca que ‘as teses consideradas relevantes para o desfecho da causa foram analisadas em sua plenitude, disto não resultando qualquer omissão ou contradição; pretendeu a Defesa, por via imprópria, revisitar temas que foram oportunamente analisados e solucionados de forma fundamentada à luz do contexto delineado nos autos’.
    Da leitura dos fundamentos do acórdão prolatado na origem, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido (arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da Lei Maior). Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” 
    (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).
    De qualquer forma, nada colhe a alegação defensiva de contradição em razão da licitude da gravação ambiental e a condenação pelo crime de corrupção passiva.
    De acordo com a Corte Superior, ‘não se vislumbra contradição entre o não acolhimento da tese de ilicitude da prova decorrente da gravação e a condenação do paciente pelo crime de corrupção ativa, já que ao afastar a nulidade do mencionado elemento de convicção, a Corte Estadual não afirmou que ele teria sido vítima de investida criminosa por parte do agente público, aduzindo, apenas, que "as cenas e conversações ambientais constituem-se em provas perfeitamente lícitas para fundamentar um decreto condenatório, já que gravadas por um dos interlocutores, mesmo sem a ciência do outro e ainda que se tratasse de um marginal pretendendo, à toda evidência, montar um forte instrumento de chantagem contra o outro marginal", não importando "o inicial propósito do elemento que efetuou a gravação das cenas e das conversações", mas, sim, que "dita gravação não foi feita por terceiro, com violação da privacidade dos interlocutores, mas sim por um destes, o que tornou a prova perfeitamente lícita" (e-STJ fl. 355)’. 
    Como bem posto na manifestação do Ministério Público Federal, ‘[a] instância ordinária, soberana na análise de fatos e das provas, reconheceu a licitude da gravação ambiental procedida pelo recorrente, a qual aliada a outros elementos de provas culminou no veredicto condenatório, o que não significar dizer que houve anuência da tese de que o recorrente estava sendo vítima de investida criminosa (chantagem) oriunda de agente público e agiu sob o manto de excludente de ilicitude (CP, art. 23, I e II)’. 
    Nesse diapasão, resulta inviável verticalizar, na presente via, a alegada contradição, para o fim de concluir pela absolvição do Recorrente em razão de eventual (in)existência de excludente de ilicitude, porquanto constitui tema vinculado às minúcias fáticas da prática delituosa, tarefa para a qual não se presta a presente via. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘a estreita via do habeas corpus não se presta a revisitar as premissas decisórias do édito condenatório, de modo que o remédio constitucional não se compatibiliza com a aferição da autoria ou dolo do agente’ (HC 134.267 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 06.3.2017); ‘[o] habeas corpus não comporta reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição, consoante remansosa jurisprudência desta Corte’ (HC 124.479/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 10.12.2014). No mesmo sentido: RHC 129.043, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe-228 de 26.10.2016. 
    Do mesmo modo, para desconstruir o substrato fático-probatório estabilizado nas instâncias anteriores e acolher a alegação de que ‘a conduta do Recorrente de apenas aceder à solicitação de vantagem indevida por parte de Waldomiro revela-se inequivocamente atípica’, imprescindível a incursão sobre fatos e provas voltada ao reexame de matéria, para o que não se presta a via eleita. 
    Como se sabe, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “[a] ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello). 
    De outro lado, não identifico violação ao princípio da correlação entre denúncia e condenação. Explico.
    É certo que, no domínio do processo penal constitucional, revela-se inadmissível a prolação de juízo penal condenatório com apoio em elementos ou circunstâncias não contidos, explícita ou implicitamente, na peça de acusação, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e ao próprio sistema acusatório.
    Esses são, portanto, os fundamentos subjacentes ao postulado da congruência ou da correlação, cujo teor prescritivo impõe uma obrigatória equivalência, no plano fático, entre denúncia e sentença, evitando-se, desse modo, que o órgão julgador decida extra ou ultra petita. Nesse sentido, esta Suprema Corte já assentou que o princípio em causa supõe respeito à necessária relação de congruência entre a acusação e a sentença, em ordem a evitar que o réu venha a ser injustamente surpreendido por fatos e elementos novos, inexistentes na denúncia, e cujo reconhecimento, pelo magistrado, possa afetar o “status libertatis” do acusado (RHC 135.152-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 15.10.2020).
    Nesse sentido, o escólio da doutrina adverte que, Diversamente do que se dá no âmbito processual civil, em que o provimento final deve se ajustar ao pedido formulado pela parte, em sede processual penal a correlação entre acusação e sentença não leva em consideração o pedido formulado pela parte acusadora, já que este é sempre genérico, no sentido da condenação do acusado. No processo penal, o que realmente interessa é a causa petendi, ou seja, a imputação de determinada conduta delituosa (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 1.658), considerada em sua dimensão factual, até porque, como ninguém o ignora, o réu se defende dos fatos e não da classificação jurídica da conduta a ele imputada. 
    Para assegurar a congruência entre o decisum e os fatos imputados ao réu, ou seja, a escorreita aplicação da lei penal, o Código de Processo Penal prevê os institutos da emendatio libelli e da mutatio libelli. 
    Dá-se a emendatio libelli quando o juiz, sem modificar a descrição da dinâmica fática contida na exordial acusatória, a ela atribui definição jurídica diversa, ainda que tal procedimento resulte na fixação de pena mais grave (CPP, art. 383). Em outras palavras, o magistrado apenas procede à escorreita classificação jurídica do fato. 
    Ocorre a mutatio libelli quando, encerrada a instrução probatória, surge prova de elementar ou circunstância da infração penal não descrita, sequer implicitamente, na peça da acusação. Nessa hipótese, como consectário dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o Parquet deverá aditar a denúncia ou queixa, com a oitiva da defesa e renovação da instrução (CPP, art. 384).
    No caso concreto, transcrevo, no que sobreleva, passagem da denúncia: 
    “Em data ainda não determinada, mas com certeza no mês de fevereiro de 2002, no escritório do Consórcio COMBRALOG, situado na Rua Lauro Miller, nº 116, na Torre do Shopping Rio Sul, em Botafogo, nessa comarca